Tribunal: TCU
Processo: 011.033/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 499/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.033/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.002/2004-1 (DENÚNCIA); Processo 022.774/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.775/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Otávio Dagnone de Melo (XXX.644.858-XX); Newton Lima Neto (XXX.524.428-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marcelo Palaveri (114167/OAB-SP), Flavia Maria Palaveri (137889/OAB-SP) e outros, representando João Otávio Dagnone de Melo; Rafaela Cadeu de Souza (225058/OAB-SP), representando Newton Lima Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 1.8.2. declarar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 3183/2012-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.3. dar ciência deste acórdão ao sr. Otávio Dagnone de Melo, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Advocacia Geral da União e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.